Tribunal: TJDFT
Processo: 0736155-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTOS FALSOS. FALTA DE PROVA. REDISCUSSÃO DE PROVAS ENFRENTADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta pelo sentenciado, de próprio punho, visando rescindir condenação que foi imposta ao requerente, pelo Conselho de Sentença e mantida pela 3a Turma Criminal, referente a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso II, III e IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se remanesce em favor do requerente o direito à obtenção do pleito revisional na forma pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
3.2. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 3.3. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
3.4. Não se afigura exitosa a revisão criminal que traz em seu bojo questões relacionadas à revisão de provas ou teses já enfrentadas e afastadas no julgamento condenatório questionado.
3.5. A contrariedade à evidência dos autos, como suporte ao manejo da revisão criminal, na forma do art. 621, inc. I, do CPP, exige um descompasso evidente entre o acervo probatório e a decisão condenatória, não se contentando o requisito, entretanto, com a divergência da defesa acerca da melhor solução para a causa.
3.6. A questão acerca da autoria e da materialidade do delito, nos limites de cognição próprios de um recurso de apelação interposto contra decisão do Júri, no que se inclui, obviamente, a suficiência do acervo probatório à formação do decreto condenatório, foi objeto de análise expressa e fundamentada seja pelo colegiado da 3a Turma Criminal.
3.7. O órgão colegiado destacou que a sentença do Juiz-Presidente foi prolatada atendendo aos ditames do art. 492 do CPP, em absoluta consonância com a decisão dos Jurados, bem como em coerência com as condutas descritas na denúncia e acolhidas pela sentença de pronúncia.
3.8. Assentou-se, ainda, entendimento no sentido de que a decisão dos Jurados não contrariou de forma manifesta as provas dos autos, bem como foi pontuado que apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, o Conselho de Sentença, tendo pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolheu a tese da Acusação, reconhecendo tanto a autoria quanto a materialidade delitiva, concluindo pela culpabilidade do réu.
3.9. A tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença encontra plena sintonia com o robusto acervo probatório produzido nos autos, daí porque ausente erro judiciário passível de correção, e, por conseguinte, não subsistem fundamentos que viabilizem a pleiteada revisão criminal.
3.10. Não há prova nova que justifique a realização de um novo júri, a sentença condenatória não foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco fundou-se em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, como determina a Lei Processual para fins de revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO
4. Julgada improcedente a revisão criminal.